Tribunal: TJSP
Processo: 1500683-82.2021.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Pretendida absolvição. Alegada inimputabilidade ou semi-imputabilidade da apelante. Impossibilidade. Além de a defesa não ter trazido qualquer prova técnica para suportar o alegado, a apelante, em seu interrogatório judicial, demonstrou consciência e narrou com clareza os fatos. Pleiteada revisão da dosimetria. Possibilidade. Prejuízo da vítima não foi excepcional,

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Pretendida absolvição. Alegada inimputabilidade ou semi-imputabilidade da apelante. Impossibilidade. Além de a defesa não ter trazido qualquer prova técnica para suportar o alegado, a apelante, em seu interrogatório judicial, demonstrou consciência e narrou com clareza os fatos. Pleiteada revisão da dosimetria. Possibilidade. Prejuízo da vítima não foi excepcional, devendo ser compreendido como ínsito ao tipo. Desconsiderada a consequência do crime como circunstância desfavorável na primeira fase da dosimetria. Recurso parcialmente provido para diminuir a pena fixada.